Tribunal: STF
Processo: ARE 1385825
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença proferida em mandado de segurança por meio do qual se discute o direito do impetrante de se submeter a exame supletivo do Centro de Educação de Jovens e Adultos CEJA e, caso aprovado, obter o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, a fim de viabilizar sua matrícula em instituição de ensino superior para a qual obteve aprovação no vestibular. 2. A Constituição Federal assegura o amplo acesso à educação, visando ao pleno desenvolvimento pessoal e intelectual do indivíduo, de acordo com a capacidade de cada um, independentemente de limites etários (CF, arts. 205 e 208, inciso V). 3. Na espécie, a aprovação do impetrante em instituição de ensino superior constitui prova de que se encontra apto a acessar mais um nível em seus estudos, o que aponta para a impossibilidade de o critério etário obstar o desenvolvimento plenamente garantido na Constituição. 4. Diante disto, a confirmação da sentença de primeiro grau de jurisdição é medida que se impõe. - Reexame Necessário conhecido. - Apelação conhecida e desprovida. - Sentença mantida” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o art. 97 e o inc. V do art. 208 da Constituição da República. Argumenta que a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Ceará teria declarado a inconstitucionalidade do “art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 9.394/96, que estabelece a idade mínima para aplicação de curso supletivo” (fl. 3, e-doc. 12), sem a observância do princípio da reserva de plenário. 



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário a fim de que seja anulada a decisão recorrida determinou a matrícula da Recorrida no CEJA – Centro de Estudos de Jovens e Adultos” (sic, fl. 7, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário quanto à ofensa ao princípio da reserva de plenário e sustenta que, “a decisão [recorrida], ao contrário do que ela expressa, viola o art. 97 da CF, eis que afastou a aplicação de lei federal sem que tenha havido a declaração de inconstitucionalidade, por meio do órgão colegiado a quo competente, a ensejar sua plena reforma através do presente Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 17).



    Menciona que “fundamenta o presente Recurso no permissivo constitucional esculpido no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. Considera o recorrente que o acórdão, ao determinar a matrícula no CEJA de aluno com idade inferior a 18 anos, contrariou o art. 97 da Constituição Federal de 1988, e de consequência, o princípio da isonomia, da razoabilidade e ao próprio art. 208, V, da CF/88” (fl. 6, e-doc. 17).



    Assinala que “o d. acórdão embargado, implicitamente, declarou a inconstitucionalidade do art. 38 da Lei nº 9.394/96. Assim o fez, no entanto, sem observar o art. 97 da Constituição Federal: ‘Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’” (fl. 7, e-doc. 17).



    Anota “omissão no que tange à aplicação do aludido dispositivo constitucional. Nada obstante a interposição de embargos de declaração, o tribunal a quo quedou-se inerte em enfrentar a matéria” (fl. 7, e-doc. 17).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para, posteriormente, ser conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja anulada a decisão recorrida que determinou a matrícula da Recorrida no CEJA – Centro de Estudos de Jovens e Adultos” (fl. 7, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Contudo, verifico que o STF já decidiu que discussão a respeito da possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos realizar a prova do CEJA não possui a repercussão geral. 



    Em decisão monocrática, o Ministro Relator Alexandre de Moraes negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal Pleno (…)



    Deveras, a discussão relativa à possibilidade de realização de exame de proficiência por parte de menor de idade não alcança, no caso em análise, a envergadura constitucional necessária para viabilizar a ascendência do presente extraordinário, conforme já decidido pelo próprio STF. 



    Assim, tenho que a matéria posta em debate tem cunho infraconstitucional, mostrando-se a mencionada afronta à Constituição Federal meramente reflexa, o que não autoriza a remessa dos autos à Suprema Corte. 



    Com efeito, de acordo com a Súmula nº 636, do Supremo Tribunal Federal: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (…).



    No que tange à alegada violação à cláusula de reserva de plenário, vejo que os julgadores afirmaram expressamente que não houve declaração de inconstitucionalidade, conforme precedente do próprio STF (...).



      Entretanto, vejo que a peça recursal não fez precisa referência ao mencionado fundamento, afirmando, de maneira genérica, que houve afronta à cláusula de reserva de plenário.



      Assim, a meu juízo, o recorrente não rebateu bem os fundamentos da colegiada recorrida, não conseguindo especificar em que ponto houve afronta ao dispositivo constitucional, o que obsta o pleno conhecimento da insurgência, atraindo a incidência da Súmula nº 284, do Supremo Tribunal Federal. (…)



    Dessa forma, convém ressaltar que as alegações recursais não fazem referência aos fundamentos do acórdão combatido, ou seja, não há contraposição aos argumentos exarados na decisão, o que representa afronta ao princípio da dialeticidade recursal, desatendendo, assim, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (regularidade procedimental). 



    Ademais, registre-se que a falta de impugnação específica a fundamento capaz manter a decisão colegiada acarreta a inadmissibilidade da insurgência, nos termos da Súmula 283 do STF” (e-doc. 14).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e à aplicação de julgado deste Supremo Tribunal (RE n. 1.285.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria apreciada no acórdão recorrido. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.285.133-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da matéria discutida neste processo. O paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 



    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 



    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 



    3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança contra ato do Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA que indeferiu pedido de realização de exame de conclusão do ensino médio apresentado pela impetrante, aprovada em concurso vestibular enquanto frequentava o primeiro ano do Ensino Médio. No RE, o Estado do Ceará sustenta que o acórdão recorrido, ao autorizar que a estudante se submeta a exame de proficiência, para obter certificado de conclusão do Ensino Médio, sem cursar todos os anos, ofendeu a cláusula de reserva de Plenário, os princípios da isonomia e da razoabilidade e o art. 208, V, da Constituição. 



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.



      5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.



      6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 10.12.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora